Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-74.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão contratual c/c restituição e indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desconto de valor pago a título de comissão de corretagem. Validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão contratual c/c restituição e indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desconto de valor pago a título de comissão de corretagem. Validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos (REsp 1599511/SP - Tema 938). Ausência de destaque e esclarecimento acerca do pagamento da comissão.
Documento juntado aos autos que não foi emitido por profissional habilitado. Restituição devida. Sentença mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000296-74.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante PPA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado JOSE ROBERTO SESTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-74.2019.8.26.0281 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000296-74.2019.8.26.0281
APELANTE: PPA Empreendimentos Imobiliários Ltda.
APELADO: José Roberto Sesti
COMARCA: Itatiba 2a Vara Cível
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão contratual
c/c restituição e indenização. Sentença de procedência. Insurgência
da ré. Desconto de valor pago a título de comissão de corretagem.
Validade da transferência ao consumidor do pagamento da
comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde
que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a
verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante
dos valores despendidos (REsp 1599511/SP - Tema 938).
Ausência de destaque e esclarecimento acerca do pagamento da
comissão.
Documento juntado aos autos que não foi emitido por profissional
habilitado. Restituição devida. Sentença mantida. Recurso
desprovido
Voto n. 16.118

Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 79/81, proferida pelo MM Juiz Orlando Haddad Neto, que julgou
procedente o pedido para declarar a resolução do contrato celebrado entre
autor e ré, condenando-a à devolução de todos os valores pagos para
aquisição da unidade, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
TJ a partir de cada desembolso e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 91/102), alegando, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-74.2019.8.26.0281 -Voto no
3
validade e legalidade da cláusula que transfere ao comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda nos termos do REsp no 1.599.511/SP.
A questão foi uniformizada pela jurisprudência pela
tese Tema no 938, o quê foi contrariado pela r. sentença.
Informa que o apelado adquiriu o imóvel na planta,
no stand de vendas, por meio de contrato de prestação de serviços firmado
com a corretora.
Aponta que as cláusulas 9.18 a 9.20 expressamente
estabelecem o pagamento da corretagem diretamente á corretora, de modo
que a restituição deverá ser requerida à referida empresa.
Contrarrazões a fls. 178/182.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores e indenização por perdas e danos.
A ação foi julgada procedente para declarar a
resolução do contrato e condenar a ré à devolução de todos os valores pagos
para a aquisição da unidade.
O recurso da ré versa sobre a restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-74.2019.8.26.0281 -Voto no
4
a título de comissão de corretagem.
Ao julgar o REsp 1.599.511/SP, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assentou a “validade da cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem”.
Como se pode aferir, no quadro resumo do
instrumento particular de compromisso de compra e venda de fração ideal de
terreno e aquisição de futura unidade autônoma “Condomínio Residencial
Villa Di Parma Casa no 23”, no capítulo III Preço total de alienação da
unidade autônoma e sua forma de pagamento, restou convencionado o valor
total do imóvel em R$272.000,00 a serem pagos da seguinte forma:
R$48.000,00 por meio de 23 boletos bancários e R$224.000,00 por meio de
financiamento bancário (fls. 16/19).
Ou seja, o compromisso de compra e venda não
destaca ou, ao menos, identifica quais verbas se destinam ao pagamento de
comissão de corretagem, em que pese a cláusula genérica no 9.18 e 9.20 (fls.
37/38).
Portanto, descumprido o dever de informação nesse
sentido, incabível a pretendida retenção dos valores a este título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-74.2019.8.26.0281 -Voto no
5
Ademais, o documento de fls. 41 não se presta a
comprovar o pagamento da quantia.
Referido recibo não foi emitido por corretor de
imóveis devidamente cadastrado junto ao CRECI demonstrando a
intermediação, ao contrário, consta apenas que Edna Figueiredo teria
recebido a quantia total de R$12.000,00 referente a parte do pagamento da
unidade no 23 do Residencial Villa Di Parma, e não a título de comissão de
corretagem.
Portanto, a r. sentença recorrida deve ser mantida
por seus próprios e mais estes fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, 11o, do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos ao advogado do autor para 12% (doze por
cento) do valor da condenação.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora